Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LÓGICA. ENFRENTAMENTO MATÉRIA DE FUNDO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, a embargante aponta omissão referente ao enquadramento do contrato eletrônico no elenco dos títulos executivos extrajudiciais, olvidando-se de que os autos de processo não ultrapassaram a admissibilidade, ao não promover o pagamento das custas processuais (inteligência do art. 290 do CPC), motivo pelo qual desnecessária a apreciação de questão meritória.
4. Embargos de declaração rejeitados.